Tribunal: TJMT
Processo: 1017235-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017235-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS CARVALHO DIAS JUNIOR - CPF: 016.672.929-94 (ADVOGADO), JOSE MARCELO COPANSKI - CPF: 906.257.579-04 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (PROCURADOR), PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ECO AGRONEGOCIOS - COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.576.942/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DE GRÃOS PENHORADOS – VIABILIDADE – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – AVIAMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA EXECUTADA – EXCEPECIONALIDADE DA MEDIDA – IMPROPRIEDADE ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TÍTULO EXECUTIVO MUNIDO DE CÁLCULO E VALORES CERTOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da decisão que adjudicou os grãos penhorados, eis que não se mostra plausível a alegação de que deveria ser acolhida a exceção de pré-executividade, pois não houve a apresentação de prova pré-constituída apontando o pagamento da dívida executada; de modo que reveste-se o título de certeza, liquidez e exigibilidade, salientando-se que não houve alegação de eventual excesso no prazo de apresentação de Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
JOSE MARCELO COPANSKI
contra decisão que nos autos de
Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1010465-96.2018.8.11.0015, da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, proposta por
JIANCARLO LEOBET
,
DEFERIU
a a
djudicação dos grãos penhorados (4.733 sacas de soja).

Em síntese, o Agravante alega que a decisão não se pronunciou acerca de prova pré-constituída em Exceção de Pré-Executividade – consistente em pagamento integral do objeto da execução.

Assevera que o título não é líquido, nem exigível, de modo que é imperiosa a extinção do feito executivo.

Requer a concessão de liminar para afastar a adjudicação determinada pelo Juízo “a quo”, e, consequentemente, acolher a exceção de pré-executividade já mencionada.

O feito foi distribuído ao eminente Desembargador Guiomar Teodoro Borges, o qual indeferiu o pedido liminar.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após, o Desembargador Guiomar Teodoro Borges declinou de competência, em face de prevenção deste relator, em razão de apreciação de outros feitos que alcançam a questão (Agravos de Instrumento no 1001122-82; no 1013656-65 e 1018682-37).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória recorrida, que, nos autos de
nos autos de
Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1010465-96.2018.8.11.0015, da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, proposta por
JIANCARLO LEOBET
em face de
JOSÉ MARCELO COPANSKI,
ora Agravado
,
DEFERIU
a a
djudicação dos grãos penhorados (4.733 sacas de soja).

Malgrado as alegações do Agravante, deve prevalecer a decisão do Juízo singular.

É que, ao contrário do disposto pelo Agravante, o Magistrado “a quo” decidiu acerca da exceção de pré-executividade avidada pelo ora Agravante, rejeitando-a, porque havia necessidade de dilação probatória, com discussão e observância ao contraditório e à ampla defesa, de modo que considerou o título líquido, certo e exigível; e, ainda, fez constar que eventual excesso deveria ser alegado no prazo de Embargos à Execução.

Vejamos:

“
Vistos etc. Direto ao ponto.

1. A exceção de pré-executividade é cabível quando a petição inicial carecer de certo pressuposto processual ou de desenvolvimento válido e regular do processo, cujo órgão judiciário deveria se manifestar, mas não o fez, seja por lapso ou por desconhecimento da matéria quando do recebimento da execução judicial ou do cumprimento de sentença (v.g., competência relativa).

Isto é, a objeção por meio da exceção de pré-executividade tem como fundamento matéria sobre a qual o juiz deva conhecer e decidir de ofício.

2. Assim, fica evidente que o conteúdo das objeções deve versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provada e, havendo a necessidade de dilação probatória, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos ou da impugnação ao cumprimento de sentença

2.1 A exceção de pré executividade colacionada em Id. 87849471 deve ser rejeitada in tontum, posto que nenhum dos argumentos utilizados pela parte executada devem ser considerados, posto que o título de crédito executado é liquido, certo e exigível.

2.2 Ademais, eventual excesso de execução deveria ser repelido no prazo dos embargos à execução. Inexistindo matéria de ordem pública a desconstituir o título, a execução deverá seguir.

3. Ante o exposto, rejeito integralmente a exceção de pré-executividade apresentada.

4. De outra via, o exequente requer a adjudicação dos grãos consistente em 4.733 sacas de soja.

Dispõe o art. 876, do Código de Processo Civil:

“É lícito ao exequente, oferecendo preço nao inferior ao da avaliaçao, requerer lhe sejam adjudicados os bens penhorados.”

4.1 Pois bem, por se tratar da primeira modalidade de expropriação dos bens do devedor para a satisfação do credor e cumprido todos os pressupostos para sua concessão, defiro o pedido de adjudicação dos grãos penhorados.

5. Expeça-se o auto de adjudicação, intime-se o adjudicante após a lavratura do auto para assiná-lo. 6. Intime-se. Cumpra-se.”

Assim, não há qualquer ilegalidade patente na decisão impugnada neste Agravo.

A propósito, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO DE AJUSTE COMO PREÇO DE ARRENDAMENTO QUANTIDADE FIXA DE SACAS DE SOJA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestados pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade. (N.U 1020273-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE – AÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA – DEMANDA ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 486 § 1o DO CPC – CRÉDITO DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMINIO EDILÍCIO – TÍTULO HÁBIL A ENSEJAR A EXECUÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória.

Não está acobertada a decisão pelo manto da coisa julgada quando há correção do vício que ensejou a extinção da demanda anterior sem resolução do mérito.

O crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, previstos na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, reflete obrigação líquida, certa e exigível, portanto, é título executivo extrajudicial hábil para o manejo da ação de execução.

A
simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação. (N.U 1016736-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Com esses apontamentos, comungo com o entendimento do Magistrado de primeiro grau, eis que o Contrato de Honorários Advocatícios objeto da execução está devidamente aparelhado com planilha de cálculo e valores, revestindo-se de instrumento hábil para a execução, não havendo qualquer demonstração de pagamento da dívida perseguida.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023